Tribunal: TJSP
Processo: 1039929-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
r para regulamentar a cobrança do imposto. Precedentes. Normas procedimentais previstas no Convênio Confaz no 93/15 que não tratam de matéria reservada a lei complementar. Direito líquido e certo não demonstrado. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1039929-97.2019.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 16/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

16/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. Pretensão de declaração de inexigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS - DIFAL relativo às operações interestaduais para consumidores finais, não contribuintes desse imposto, localizados no Estado de São Paulo. Impossibilidade. Emenda Constitucional no 87/15 que não instituiu nova hipótese de incidência do ICMS interestadual, limitando-se a

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. Pretensão de declaração de inexigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS - DIFAL relativo às operações interestaduais para consumidores finais, não contribuintes desse imposto, localizados no Estado de São Paulo. Impossibilidade. Emenda Constitucional no 87/15 que não instituiu nova hipótese de incidência do ICMS interestadual, limitando-se a promover nova forma de aplicação das alíquotas do imposto. Dispositivo Constitucional autoaplicável. Desnecessidade de edição de nova lei complementar para regulamentar a cobrança do imposto. Precedentes. Normas procedimentais previstas no Convênio Confaz no 93/15 que não tratam de matéria reservada a lei complementar. Direito líquido e certo não demonstrado. Sentença mantida. Recurso desprovido.